Tribunal: TJDFT
Processo: 0701727-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de ANANDA LUIZA NASCIMENTO GOMES e LW TREINAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, nos seguintes termos, in verbis: “Requer a parte credora a pesquisa de bens pelo sistema SNIPER – Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. Ainda, em que pese ser um sistema que aparentemente irá aprimorar a atuação do Judiciário, ele se destinará a melhor compreensão das provas produzidas em processos judiciais de crimes financeiros complexos, como a corrupção e lavagem de capitais, e dependerá de decisão judicial para quebra do sigilo fiscal e bancário. Com efeito, o SNIPER alcança dados disponíveis na Receita Federal, já alcançados pelo INFOJUD, bem como no TSE, CGU, ANAC e Tribunal Marítimo, dados estes que não se mostram úteis para prosseguimento do presente processo de execução, sobretudo porque não há indícios de que o executado mantenha relação com algum destes entes. Portanto, sua utilização será excepcional, restrita aos objetivos retro mencionados, e a mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida de exceção. Ademais, o dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no Código de Processo Civil não implica a substituição do ônus do credor de promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito. Dessa forma, não cabe ao Judiciário ser compelido a suportar um ônus que cabe ao credor. Pelo exposto, indefiro o pedido. Promova a parte exequente o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão na forma do artigo 921, III, do CPC.” Recorre o banco exequente, defendendo, em suma, a possibilidade de utilização do SNIPER para a pesquisa de bens e ativos financeiros em nome da parte executada, uma vez que a ferramenta já se encontra disponível para uso no Judiciário, especialmente no âmbito do TJDFT, não havendo qualquer regulamento que restrinja seu uso em processos de execução. Colaciona precedente deste Tribunal de Justiça em reforço à tese sustentada. Ainda em abono à pretensão, invoca a possibilidade de deferimento de meios executivos atípicos na busca pela satisfação do crédito exequendo, em observância aos princípios do interesse do credor e da efetividade da execução. Tece comentários sobre a funcionalidade do sistema e sua utilidade para pesquisas em processos de execução, apontando, ademais, o risco de lesão grave e de difícil reparação para o credor caso não seja deferido o pedido, tendo em vista o cômputo do prazo prescricional e as diversas tentativas infrutíferas de localização de bens do devedor para a satisfação do crédito exequendo, a demonstrar a necessidade do auxílio da máquina judiciária para tanto. Aduz que, mesmo sem notícias de mudança na situação econômica da parte executada, não há impedimento de reiteração da diligência que visa à busca de ativos financeiros ou pesquisas em novos sistemas indicados, acrescendo não haver qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional e ao princípio da cooperação. Ressalta a necessidade de intervenção do Poder Judiciário diante do sigilo que acoberta as informações pleiteadas, a fim de se verificar, mediante a realização de pesquisas junto à ferramenta SNIPER, os relacionamentos vinculados à parte Agravada, visando ao prosseguimento da execução. Com essas considerações, requer o Agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, quanto ao mérito, seu provimento, a fim de que, reformando-se a decisão agravada, seja deferida a realização de pesquisas junto ao SNIPER como forma de dar prosseguimento à execução. Preparo regular acostado aos ID’s 42897835/42897836. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o art. 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Logo, para que haja a concessão do efeito suspensivo, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pleito suspensivo. De acordo com as informações extraídas do site do CNJ, o SNIPER é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac), o referido sistema destaca os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. Ou seja, o referido sistema agiliza e centraliza a busca de ativos e bens em diversas bases de dados, tornando processos de execução e cumprimentos de sentença menos morosos. Ocorre que a ferramenta ainda está em fase de implementação, sendo que não há notícias de que este e. Tribunal de Justiça já a tenha regulamentado, o que inviabiliza, por ora, que seja utilizada no processo em curso. Quanto ao ponto, convém lembrar que a disponibilização de um sistema pelo Conselho Nacional de Justiça não enseja a imediata utilização pelos juízos do Tribunal, visto que depende de implementação local e capacitação para sua utilização. Ainda que assim não fosse, observa-se que o Agravante não demonstrou, concretamente, quais bens estariam fora do alcance dos sistemas anteriormente utilizados pelo Juízo, na tentativa de localização de bens passíveis de penhora. Extrai-se dos autos principais que, nos últimos anos, foram utilizados os sistemas BACENJUD/SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, não havendo, contudo, a satisfação do crédito exequendo, o que depõe contra a utilidade da pesquisa ora requerida, mediante a utilização do SNIPER, tendo em vista que o novo sistema tem como objetivo integrar a apresentação de inúmeros bancos de dados já existentes. Ou seja, trata-se de informações já disponíveis por outros meios, já diligenciados sem sucesso no caso em tela. Desse modo, sem que o Exequente esclareça em que medida a consulta ao sistema em questão localizará bens ou ativos não encontrados por meio das ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade da realização da pesquisa, o que afasta o requisito da probabilidade do direito. Outrossim, não vislumbro, na espécie, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a suspensão dos efeitos da decisão agravada, uma vez que dispõe o Recorrente, na qualidade de credor, de meios extrajudiciais na tentativa de localizar bens penhoráveis da parte devedora, cumprindo, assim, com o ônus que lhe é atribuído, uma vez que compete ao exequente diligenciar no intuito de localizar patrimônio penhorável em nome do executado, não podendo, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação judicial e seus consectários, transferir, de forma integral, tal ônus ao Poder Judiciário. Ademais, oportuno lembrar que eventual suspensão do feito não impede a retomada da execução, não causando, assim, qualquer prejuízo efetivo ao credor, uma vez que pode o Agravante, a qualquer momento, inclusive por ser ônus processual seu, reestabelecer o curso do processo mediante a apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, por si sós, não lhe acarretarão qualquer ônus. Desse modo, não vislumbro risco de dano iminente que justifique a suspensão dos efeitos da decisão agravada, sobretudo porque não foram demonstrados, de plano, prejuízos efetivos que possam sobrevir ao Agravante caso a análise da questão seja feita somente na ocasião do julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento, com o devido aprofundamento da matéria. Diante destas considerações, indefiro o pleito suspensivo, prosseguindo-se o recurso em seus ulteriores termos, até que haja a apreciação do mérito recursal pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 06 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator